Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749942-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONISMAR SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, EDWARD SILVA DAMASCENA, SANCLAIR SANTANA TORRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tonismar Silva Damascena contra a decisão proferida em ação de usucapião que indeferiu o requerimento de apresentação da planta e do memorial do imóvel após a citação e o intimou a comprovar a hipossuficiência financeira. Intime-se Tonismar Silva Damascena para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso, posto que a pretensão carece de cabimento recursal no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator